Tribunal: TJDFT
Processo: 0718009-54.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. DÚVIDA REGISTRÁRIA. REGISTRO DE IMÓVEIS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AVERBAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CANCELAMENTO COMO CONDIÇÃO PARA O REGISTRO. RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. EXIGÊNCIAS CABÍVEIS.

1. A averbação de adjudicação compulsória de imóveis não isenta nem elide o dever de o registrador aferir o preenchimento dos aspectos formais do título, vez que o art. 161, parágrafo único, do Provimento da Corregedoria, dispõe que "o título judicial está sujeito à qualificação registral".

2. A indisponibilidade gravada sobre as matrículas dos imóveis obsta o registro da transmissão de propriedade, conforme previsto no art. 252 da Lei n. 6.015/73: “O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido”.

3. O Provimento no 39/2014 do CNJ, que instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis, estabelece, expressamente, quando à possibilidade de registro de alienação judicial, mas desde que determinada pelo Juízo responsável pela indisponibilidade do bem.

4. Não cabe ao Oficial de Registros Públicos reconhecer compensação tributária ou mesmo a inexigência do imposto de transmissão. Por força do disposto no art. 142 do CTN, compete privativamente à autoridade administrativa verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente.

5. São reconhecidas como devidas as exigências postas pelo Oficial de Registro de Imóveis quanto à demonstração de recolhimento do imposto de transmissão relativo à Carta de Adjudicação ou juntada de documento da autoridade tributária quanto à sua inexigência e, ainda, quanto à prova do trânsito em julgado da sentença proferida em ação anulatória que declarou a indisponibilidade dos imóveis ou apresentação de mandado de cancelamento da indisponibilidade ou mesmo documento emitido pelo Juízo, autorizando o registro.

6. Recurso desprovido.